Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711016-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMELIA VASCONCELOS GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator